Tribunal: STJ
Processo: 0009364-38.2023.8.13.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136802 - MG(2025/0500589-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CEZARIO
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DEBATE
EM
PLENÁRIO
POR
INTERROGATÓRIO DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
conheceu em parte e negou provimento ao recurso especial, em ação penal submetida ao
Tribunal do Júri, na qual se discute a aplicação da atenuante da confissão espontânea na
dosimetria da pena.
2. Fato relevante. O Tribunal local reconheceu a atenuante com fundamento na confissão do réu
realizada em seu interrogatório em plenário.
3. Decisões anteriores. Decisão monocrática manteve o acórdão recorrido por estar em
consonância com a orientação consolidada acerca da suficiência do debate em plenário pela
defesa técnica ou pela própria manifestação do réu em interrogatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea, no
procedimento do Tribunal do Júri, depende de prévio debate em plenário para ser considerada
pelo Juiz Presidente na dosimetria; e (ii) saber se é suficiente, para caracterizar esse debate, a
alegação realizada pelo réu em seu interrogatório em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no Tribunal
do Júri quando a tese defensiva tenha sido submetida ao plenário, seja por arguição da defesa
técnica, seja por alegação do réu em seu interrogatório.
6. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a confissão apresentada pelo réu em plenário,
atendendo à exigência de submissão da tese ao debate perante os jurados, de modo que a
aplicação da atenuante é legítima.
7. Estando o acórdão recorrido alinhado à orientação desta Corte, mantém-se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56924954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 64b0dcf1-13ff-4199-a106-50c8a1684e05

1. No Tribunal do Júri, o Juiz Presidente reconhece a atenuante da confissão espontânea quando
a tese tiver sido submetida ao plenário, sendo suficiente a alegação pelo réu em seu
interrogatório.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
III, d
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 02.03.2021; STJ,
AREsp 1.754.440/MT
AgRg no
, Sexta Turma, j. 01.10.2025
REsp 2.134.613/MG
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56924954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 64b0dcf1-13ff-4199-a106-50c8a1684e05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136802 - MG(2025/0500589-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CEZARIO
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DEBATE
EM
PLENÁRIO
POR
INTERROGATÓRIO DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
conheceu em parte e negou provimento ao recurso especial, em ação penal submetida ao
Tribunal do Júri, na qual se discute a aplicação da atenuante da confissão espontânea na
dosimetria da pena.
2. Fato relevante. O Tribunal local reconheceu a atenuante com fundamento na confissão do réu
realizada em seu interrogatório em plenário.
3. Decisões anteriores. Decisão monocrática manteve o acórdão recorrido por estar em
consonância com a orientação consolidada acerca da suficiência do debate em plenário pela
defesa técnica ou pela própria manifestação do réu em interrogatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea, no
procedimento do Tribunal do Júri, depende de prévio debate em plenário para ser considerada
pelo Juiz Presidente na dosimetria; e (ii) saber se é suficiente, para caracterizar esse debate, a
alegação realizada pelo réu em seu interrogatório em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no Tribunal
do Júri quando a tese defensiva tenha sido submetida ao plenário, seja por arguição da defesa
técnica, seja por alegação do réu em seu interrogatório.
Documento eletrônico VDA56925134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:48
Código de Controle do Documento: b763e10b-e943-419a-bc38-7bd0857d3368

6. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a confissão apresentada pelo réu em plenário,
atendendo à exigência de submissão da tese ao debate perante os jurados, de modo que a
aplicação da atenuante é legítima.
7. Estando o acórdão recorrido alinhado à orientação desta Corte, mantém-se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. No Tribunal do Júri, o Juiz Presidente reconhece a atenuante da confissão espontânea quando
a tese tiver sido submetida ao plenário, sendo suficiente a alegação pelo réu em seu
interrogatório.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
III, d
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 02.03.2021; STJ,
AREsp 1.754.440/MT
AgRg no
, Sexta Turma, j. 01.10.2025
REsp 2.134.613/MG
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou
provimento ao recurso especial (fls. 1.551-1.555).
A parte agravante reitera que a atenuante da confissão não foi debatida em plenário,
o que impediria sua aplicação na dosimetria da pena.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56925134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:48
Código de Controle do Documento: b763e10b-e943-419a-bc38-7bd0857d3368

Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre a aplicação da
atenuante da confissão, o Tribunal local verificou que o próprio réu confessou os fatos em seu
interrogatório, e por isso reconheceu a referida atenuante (fl. 1.454). É firme o entendimento
desta Corte Superior de que as circunstâncias agravantes ou atenuantes - entre as quais se inclui
a confissão - somente podem ser consideradas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri na etapa
de fixação da pena quando tiverem sido previamente submetidas a debate em plenário. O
importante, nesse contexto, é que a confissão tenha sido apresentada ao júri, seja por iniciativa
da defesa técnica, seja em razão de alegação formulada pelo próprio réu em seu
. A propósito:
interrogatório

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO QUALIFICADA
REALIZADA PERANTE O JÚRI. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AS
AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO USO DE RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DIFICULDADE EM SE AFERIR O
GRAU DE INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO NA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. No procedimento escalonado do Tribunal do Júri, "considerando a dificuldade em
se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a
condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela
defesa técnica
" (AgRg no
ou alegada pelo réu em seu depoimento
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.754.440/MT
DJe de
.
2/3/2021,
8/3/2021)
[...]
7. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.134.613/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
6/10/2025.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
QUALIFICADA.
MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 545/STJ
1. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento
consolidado na
, a atenuante da confissão espontânea deve ser
Súmula 545/STJ
reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for
utilizada para fundamentar a sua condenação.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão
espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em
plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
Documento eletrônico VDA56925134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:48
Código de Controle do Documento: b763e10b-e943-419a-bc38-7bd0857d3368

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão
espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não
ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que
configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III,
"d" do CP.
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 1.754.440/MT
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada
por esta Corte Superior, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.
O agravante não demonstra que seria diverso nosso entendimento sobre o tema, até
porque a jurisprudência admite, sim, que a aplicação da atenuante se paute nas alegações do réu
no interrogatório, como visto acima. O precedente de minha relatoria citado às fls. 1.564-1.565
não afasta essa conclusão, pois ali se discutia cenário diverso (a agravante da reincidência), e em
nenhum momento se decidiu que a confissão no interrogatório do réu em plenário não
. Isso simplesmente não foi objeto do julgado
justificaria a aplicação da atenuante respectiva
citado pelo
; n
Parquet ão procede, portanto, o argumento da acusação sobre a impossibilidade de
incidência da atenuante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:48
Código de Controle do Documento: b763e10b-e943-419a-bc38-7bd0857d3368

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0500589-8
AREsp 3.136.802 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00093643820238130394 10000232861005005 93643820238130394
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CEZARIO
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CEZARIO
ADVOGADO
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845155290380890@
2025/0500589-8 - AREsp 3136802 Petição : 2026/0046128-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:08:37
Código de Controle do Documento: 6219826D-8582-4D3D-8AC2-02A6CA78AE4E